Tribunal: TJDFT
Processo: 0718912-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos na origem, verifica-se que o juízo reconheceu a prescrição e extinguiu o processo em relação aos agravantes. Por se tratar de recurso interposto em face à decisão que havia recebido a petição inicial, faculto aos recorrentes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403